Tribunal: TJES
Processo: 5000237-06.2021.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000237-06.2021.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
RECORRIDO: EDRIEL BENEDITO SILVA CRUZ
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000237-06.2021.8.08.0004

RECTE.: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I

RECDO.: EDRIEL BENEDITO SILVA CRUZ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCELO MATTAR COUTINHO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. REVELIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO VALOR QUESTIONADO. MULTA DIÁRIA. FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Tese do Autor:
O autor alega, em síntese, que seu nome foi negativado, pelo requerido, por uma suposta dívida no valor de R$ 501,12 (quinhentos e um reais e doze centavos), que afirma desconhecer. Postula com a presente demanda a declaração de inexistência de débito referente ao contrato que originou a restrição (4283040978652000), além de danos morais. Apresentou contrarrazões no id. 8735994.
2. Tese do Requerido
: Apresentou contestação no id. 6225740, porém deixou de comparecer à audiência designada (Id. 6675755), sendo decretada sua revelia em sentença.
3. Sentença
: “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR inexistente o débito oriundo da anotação realizada em face do requerente (contrato n. 4283040978652000 no valor de R$ 501,12) e, assim, DETERMINAR à parte requerida que promova a baixa da inscrição da parte autora em cadastros de proteção ao crédito, caso não o tenha feito por ordem anterior, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a hipótese de não proceder, no prazo de 3 (três) dias, à comunicação de baixa da negativação em referência. CONFIRMAR a decisão provisória de ID 6085406. CONDENAR a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o arbitramento (Súmula n. 362 do STJ)”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado pelo recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo. Trata-se de demanda de cunho consumerista, preenchendo os requisitos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Neste caso, a responsabilidade é objetiva, independente da comprovação de culpa na falha da prestação do serviço, nos termos do art. 14 do mesmo diploma. A sentença merece reforma parcial. No que se refere à revelia, cabe relembrar que o Enunciado 78 do FONAJE preconiza que mesmo apresentada resposta, oral ou escrita, incidirão os efeitos da revelia quando não houver comparecimento pessoal da parte (ou, no caso de pessoa jurídica, preposto devidamente constituído), sem fazer menção a possibilidade de regularização de representação. No caso em tela, mesmo regularmente intimado o demandado não se fez presente à audiência designada (id’s 6598404 e 6675755), sem qualquer justificativa. Assim, presumo verdadeiros os fatos narrados pelo autor na exordial, desde que fundados em provas e evidências colacionadas aos autos. Não havendo, conforme mencionado, prova concreta da existência da dívida imposta ao autor/recorrido, correta a r. sentença em declarar inexistente o débito oriundo do contrato nº 4283040978652000. No que se refere aos danos morais, considerando a negativação indevida do nome do recorrido, é certo que estamos diante da modalidade
in re ipsa
. A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Contudo, entendo que a sentença objurgada fora desproporcional no montante fixado. Apesar do acertado viés punitivo, o valor da condenação é demasiadamente excessivo em relação à extensão do dano. Por tais razões, entendo como adequada, proporcional e razoável a indenização a título de danos morais a ser arbitrada no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que reputo justo e adequado, em montante condizente com a gravidade da conduta do demandado, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Não há cabimento, ainda, na alegação de que a multa diária por descumprimento da obrigação de fazer foi fixada em valor exorbitante (R$ 200,00 limitada a R$ 5.000,00), vez que se trata de medida coercitiva de cumprimento de decisão judicial fixada em absoluta adequação. Dessa forma, entendo pela reforma da r. sentença apenas em relação à minoração do dano moral, devendo a mesma ser mantida em seus demais termos.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para reformar a r. Sentença de primeiro grau minorando o dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado com juros de mora e correção monetária a incidir da data do arbitramento. No mais, mantenho a r. Sentença de piso em seus demais termos. Sem condenação em custas e honorários face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.